Tribunal: TJES
Processo: 5011283-49.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011283-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUTEMBERG BRITO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011283-49.2024.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: GUTEMBERG BRITO DE SOUZA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE SAQUE. DINHEIRO RETIDO NO CAIXA ELETRÔNICO. VALOR DEBITADO EM CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL DEVIDO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO AUTOR NÃO CONHECIDO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ADESIVO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 88 DO FONAJE.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA ajuizada por
GUTEMBERG BRITO DE SOUZA
em face de
BANCO SANTANDER S.A
, na qual narra a parte autora, em breve síntese, que ao tentar realizar saque do benefício previdenciário no caixa eletrônico da requerida, a máquina não liberou todas as cédulas do dinheiro em espécie ao final da operação, contudo, o valor foi debitado de sua conta e a instituição somente reconheceu o erro e promoveu o pagamento após três dias, razão pela qual postula reparação moral.

Contestação ao ID 9154759.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 9154772):

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Publique-se, registre-se, intimem-se e, ocorrendo cumprimento voluntário da sentença, arquivem-se.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso.

Em suas razões recursais, o banco requerido (ID 9154775), aduziu que inexiste ato ilícito por parte da instituição financeira a justificar a indenização pretendida, motivo pelo qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do quantum indenizatório.

A parte autora, por sua vez, interpôs Recurso Adesivo ao ID 9154781,pugnando pela reforma da sentença a fim de que o montante indenizatório seja majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização moral punitivo-pedagógica

Contrarrazões apresentadas aos IDs 9154780 e 9154936.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Do recurso inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Preparo recolhido, IDs 9154776 e 9154777.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de deserção. É possível verificar ao ID 9154776, a vinculação da guia de recolhimento do preparo a estes autos, uma vez que constaram de seu conteúdo o número completo do processo, o nome das partes e a comarca de origem sendo os valores, além disso, efetivamente recolhidos ao Estado. Ausente qualquer indício de fraude, não há falar em deserção.
Preliminar rejeitada
.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, a parte autora pretende a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega que ao tentar realizar saque do benefício previdenciário no caixa eletrônico da requerida, a máquina não liberou todas as cédulas do dinheiro em espécie ao final da operação, contudo, o valor foi debitado de sua conta e a instituição somente reconheceu o erro e promoveu o pagamento após três dias.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

Nesse aspecto, a requerida aduz que a indenização por danos morais não é devida, visto que o autor não foi destratado ou prejudicado pelo atendimento fornecido pela ré, no entanto, é preciso considerar que em razão da falha no caixa eletrônico o autor permaneceu em situação temerária quanto à metade de seu benefício previdenciário por três dias, ou seja, não soube se conseguiria reaver o valor expressivo de R$2.500,00, sobretudo porque aduz que a requerida não prestou a assistência necessária nesse lapso temporal, no sentido de tranquilizar o consumidor quanto a adoção de diligências para resolver a questão.

Aliás, não deixa de ser significativo que o valor representa verba alimentar e o autor estava há meses sem receber salário, de sorte que essa era a primeira parcela de seu benefício recém-concedido, ou seja, autor enfrentou longo lapso temporal para recebê-lo e, por falha na prestação de serviço da ré, bem como ausência de informação específica, enfrentou desfalque financeiro indevido que comprometeu o orçamento familiar (...).

Portanto, não se está diante de mero dissabor comum do cotidiano, mas sim de conduta que lesiona a dignidade do autor enquanto consumidor, assim, considerando as particularidades do caso concreto e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa (...).

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte requerida, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, o qual entrou em contato com o Banco para resolver a questão, porém, não foi atendido de forma satisfatória. Além disso, conforme trecho extraído da sentença e colacionado acima, o montante subtraído pelo Banco requerido era a primeira parcela do benefício recém-concedido ao autor, ou seja, a parte autora já estava um tempo sem receber e, por falha na prestação dos serviços do requerido, sofreu desfalque no montante.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Do Recurso Adesivo interposto pelo autor GUTEMBERG BRITO DE SOUZA.

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Nos termos do recurso adesivo interposto pelo autor GUTEMBERG, a sentença merece reforma para que seja majorado o valor do dano moral.

Pois bem. Não obstante a combatividade do recorrente, o recurso não pode ser conhecido, pois nos moldes do Enunciado 88 do FONAJE, não é admissível esta modalidade de recurso no âmbito dos Juizados Especiais:

Enunciado Cível n. 88 do FONAJE - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Ademais, caminha no mesmo sentido a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 11.738/08. INOBSERVÂNCIA. DIREITO EVIDENCIADO. 1.
RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. NÃO CONHECIMENTO
. Ante o princípio da especialidade, não se admite Recurso Adesivo no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, que possui previsão, na instância ordinária, apenas quanto a interposição de Recurso Inominado (arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/09) e Embargos de Declaração (art. 48 da Lei nº 9.099/95). 2. RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. Quanto à preliminar de inépcia da inicial, esta é de ser afastada tento em vista que da narrativa dos fatos decorre logicamente o pedido, restando, ademais, satisfeito o preconizado pelo disposto no artigo 319 do CPC. 3. MÉRITO. O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 4167, rejeitou a argüição de inconstitucionalidade dos principais artigos contidos na Lei Federal 11.738/08, declarando, assim, a plena aplicabilidade da norma que prima pela garantia de um patamar uniforme e mínimo remuneratório, em atendimento a preceitos constitucionais informadores do tema, artigo 206, VIII, da CRFB/88 e 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, evitando-se, ao final, que discrepâncias regionais marginalizem o desempenho da função pelos profissionais do magistério. 4. No caso telado, do conteúdo probatório coligido aos autos, extrai-se que o Demandado não observou corretamente o disposto pela Lei 11.738/08, razão pela qual cabe a manutenção da r. sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 5.No tocante à correção monetária e juros, cabível apenas a reforma da r. sentença para relativamente aos juros moratórios, considerando que o STF no julgamento da ADI XXXXX/DF manteve a expressão consagrada no artigo 5º da Lei 11.960/2009, estabelecendo-se, assim, nas condenações contra a Fazenda Pública cuja citação ocorreu após a vigência da Lei 11.960/2006 (30.06.2009), a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, determinar ser este o parâmetro para o cálculo condenatório.
RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO." (Recurso Cível Nº 71006251458, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 27/04/2017). (destaquei).

No mais, mostra-se imperioso destacar a impossibilidade de aplicar subsidiariamente o CPC ao caso em comento, posto que a hipótese de trata de não incidência do tipo recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o requerido/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim,
NÃO

CONHEÇO
do Recurso Adesivo interposto pelo autor Gutemberg, por força do Enunciado 88 do FONAJE. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)